Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727274-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: PAULO HUMBERTO RODRIGUES DA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Studio Vídeo Foto Ltda. ME contra a decisão que indeferiu o requerimento de reiteração da pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e de realização das pesquisas no sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud), ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos (e-RIDF) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização da pesquisa por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos (e-RIDF) por entender que o credor pode promover a pesquisa de eventuais bens imóveis nos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal. O requerimento de pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi indeferido porque é improvável que o devedor tenha bens cadastrados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados do CNJ, que são os órgãos que compõe o Sniper. A análise perfunctória dos autos indica que não houve impugnação específica dos fundamentos utilizados para os indeferimentos acima mencionados. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator